Tribunal: STF
Processo: ARE 1127169
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-10-25
Data de publicação: 2019-10-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 03.12.2018. APRESENTAÇÃO DO APELO EXTREMO ANTES DA REMESSA DOS AUTOS AO PLENÁRIO DA CORTE DE ORIGEM PARA A APRECIAÇÃO DO INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PREMATURO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 513 DO STF. 



    1. Não cabe recurso extraordinário interposto antes da remessa do incidente de inconstitucionalidade ao Plenário da Corte de origem e do julgamento pelo órgão fracionário que completa o julgamento do feito. Incidência da Súmula 513 do STF.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com fixação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC.